Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o feito pela incompetência do juízo e a sua redistribuição para a vara cível competente.
2 – Incompetência. Prevê o art. 51, inciso II da Lei 9.099/1995, que o processo será extinto quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou o seu prosseguimento, após a conciliação. Verificado erro na fixação do valor da causa, é possível ao juiz do feito corrigi-lo, de ofício, eis que atinente a questão de ordem pública. Consequência da nova definição do valor da causa, resta a extinção do feito, na forma do art. 51, II da Lei n. 9.099/1995 e art. 3o da Lei de regência. Diante, ainda, do rito especial trazido pela Lei dos Juizados e dos princípios que a norteiam, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o), é incabível a redistribuição do processo ao juízo competente em razão do valor da causa, tal qual requer o autor em seu recurso inominado. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$600,00, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora concedo.
L